Tribunal: TJSP
Processo: 2120323-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Não localização de bens penhoráveis. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de repetição de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD. Reiteração da medida na modalidade instituída pelo CNJ ("teimosinha"). Possibilidade. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.